Tribunal: TJDFT
Processo: 0740600-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TRANSFERÊNCIA DE CURSO. CANCELAMENTO DA BOLSA. TAXA DE MATRÍCULA RETROATIVA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DOS DESCONTOS CONCEDIDOS NAS MENSALIDADES ANTERIORES. COBRANÇA ABUSIVA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a transferência de turma, no curso do semestre, implica o cancelamento do benefício de bolsa do aluno, é lícita a cobrança retroativa da taxa de matrícula a qual havia se dado isenção unicamente para a escolha anterior de curso, no entanto, é abusiva a cobrança retroativa dos descontos das mensalidades concedidos nos primeiros meses, cursados na turma que faz jus ao desconto.

2. A inadimplência do autor, ainda que por valor inferior ao reclamado, torna legítima a cobrança da ré, sendo exercício regular de direito da instituição credora a efetivação de protesto e a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, não fazendo jus o devedor à indenização.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar inexistente o débito referente à cobrança retroativa dos descontos anteriormente concedidos.